Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. MÃE ALIMENTANTE. FILHA ALIMENTANDA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. RESIDÊNCIA DISTINTA. DÚVIDA. CUIDADOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. PENSÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO VEDADA.
1. O juízo de retratação previsto no CPC, art. 331 é mera faculdade revisional que a lei confere ao Magistrado. Precedentes.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. Não há utilidade ou necessidade na homologação de acordo de alimentos entre mãe e filha, maiores, ainda que a alimentanda tenha diagnóstico de transtorno global de desenvolvimento e retardo mental leve, já que o pagamento da pensão voluntária pode ser alcançado por outro modo, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial.
4. A utilização de processo judicial para homologação de pensão alimentícia voluntária entre pessoas adultas, sem qualquer conflitualidade familiar, tem repercussão tributária e previdenciária; não deve nem pode ser deferida.
5. “A advocacia dedicada não inclui a falsificação intencional dos fatos, mas envolve sua “caracterização” de maneira a deixá-los com a aparência mais próxima quanto possível daquela necessária para corroborar a tese defendida no interesse do cliente”. (Zealous advocacy does not include intentional falsification, but does involve “characterizing” facts to make them appear as supportive as possible of the clients’ position. Roger B. Dworkin, (Limits. Indianapolis: Indiana University Press, 1996, p. 8).
6. Recurso conhecido e não provido.